Tribunal: STF
Processo: RE 90705
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-13
Data de publicação: 1979-03-13

Ementa:
- AÇÃO ORDINARIA VISANDO A ANULAR RESCISAO DE CONTRATO E
CANCELAMENTO DE AVERBAÇÃO, BEM ASSIM, A ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL,
JULGADA PROCEDENTE NA INSTÂNCIA ORDINARIA. INTELIGENCIA DO
PARAGRAFO-3 DO ART. 14, DO DECRETO 3.079/38, DO ART. 231 DO C.P.
CIVIL, E AFERIÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA (SUMULAS 400 4 279).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO A MINGUA DOS PRESSUPOSTOS DA
NEGATIVA DE VIGENCIA DO DIREITO FEDERAL E DO DISSIDIO DE JULGADOS.